Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-48.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700328-48.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ VIANA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por ANDRE LUIZ VIANA DA SILVA em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. Na origem a parte autora formulou pedido de tutela de urgência para ver suspenso o desconto de verba recebida a título de indenização de transporte, supostamente recebidos indevidamente nos meses de férias nos anos de 2014 e 2015. Aduziu que recebeu referidos valores de boa-fé. O pedido de tutela de urgência foi indeferido ao fundamento de que não se pode presumir que todo recebimento é realizado de boa-fé, ainda mais quando o pagamento de indenização por atividades externas foi realizado nos meses de usufruto de férias do Servidor. Concluiu que a matéria necessita de maior dilação probatória. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. Dispõe assim o art. 1o da Lei Distrital 2.834/2001, com a redação que lhe conferiu a Lei no 6.037/2017: “Art. 1o Aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009.” Por sua vez, o art. 54 da referida Lei Federal no 9.784/99 dita: “Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. [...]” Por óbvio, a má-fé de que cuida a lei é aquela praticada pelo beneficiário do ato. No caso em exame a parte autora e agravante sustentou que não tomou parte na prática do ato, não se havendo falar em má-fé em primeiro momento. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgads em 1o/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento, conforme notícia veículo pelo STJ no dia 17.03.2021: “... os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha.” Ao modular os efeitos da decisão, o STJ entendeu por bem determinar que sua eficácia somente atingirá os processos iniciados após a publicação do acórdão, o que não é o caso dos autos. Prevalece então o entendimento anterior existente naquela Corte, de que é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei (REsp 1.244.182/PB), e aqueles em que decorrem de má aplicação da lei ou de erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé (AgRg REsp 982.618/RJ). Dessa forma, pelos fundamentos da decadência do recebimento de boa-fé de verba de natureza alimentar, verifico a ocorrência da probabilidade do direito. No que se refere à urgência da medida, destaco que o atual cenário da Pandemia da COVID-19 se mostra suficiente para recomendar a suspensão dos descontos no salário da parte agravante. Por último, a reversibilidade da medida se mostra presente porque, em caso de insucesso no pleito da parte agravante, nada obsta que a Administração Pública retome os descontos mensais em folha de pagamento. Dessa forma, DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar a suspensão dos descontos referentes ao ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de indenização de transporte recebidos em 2014 e 2015. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensando o envio de informações. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.